Tribunal: TJDFT
Processo: 0733435-69.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA DIGITAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. ATIPICIDADE MATERIAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida por Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que reconheceu a prática dos crimes de ameaça qualificada e descumprimento de medida protetiva de urgência, fixando pena privativa de liberdade, multa e regime inicial semiaberto.

2. A condenação fundamentou-se em prova oral, especialmente a palavra da vítima, bem como em registros documentais e mídias contendo mensagens e áudios enviados pelo recorrente.

3. A defesa sustenta: (i) insuficiência probatória para a condenação; (ii) consentimento da ofendida para a aproximação, apto a afastar a tipicidade do art. 24-A da Lei no 11.340/2006; e, subsidiariamente, (iii) inadequação da dosimetria, com afastamento dos maus antecedentes sob o argumento de condenações antigas e direito ao esquecimento. Pedido principal: absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) definir se o consentimento da ofendida afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; e, (iii) estabelecer a possibilidade de afastamento da valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave, apto a causar temor à vítima, sendo desnecessária a efetiva execução do mal prometido.

6. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como registros documentais e mídias digitais.

7. Se o conjunto probatório revela coerência entre os relatos prestados em sede policial e judicial, além de suporte em mensagens e áudios de conteúdo intimidatório, ele é suficiente para comprovar autoria e materialidade do delito de ameaça.

8. O crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 tutela a Administração da Justiça, exigindo, além da tipicidade formal, ofensa material relevante ao bem jurídico.

9. O consentimento livre e consciente da beneficiária da medida protetiva para a aproximação ou permanência do agente afasta a tipicidade material da conduta, por ausência de lesão penalmente relevante. No caso, restou reconhecido que a ofendida anuiu com a permanência do recorrente no imóvel, sem demonstração de consentimento viciado, impondo o reconhecimento da atipicidade do fato.

10. Na dosimetria da pena os maus antecedentes podem ser valorados independentemente do prazo depurador previsto para a reincidência, conforme entendimento consolidado do STF. Existindo condenações anteriores com trânsito em julgado e não excessivamente remotas, é legítima a valoração negativa dos antecedentes e a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para absolver o recorrente do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, com fundamento no art. 386, III, do CPP, e manter a condenação pelo crime de ameaça qualificada, bem como a dosimetria aplicada.

Dispositivos legais citados:
CP, art. 147, §1o; Lei no 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, incs. III e VII; CP, art. 59; CP, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.140.598, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.02.2025. TJDFT, Acórdão no 2057218, Apelação no 0700016-68.2024.8.07.0011, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 15.10.2025.